Tribunal: TJMT
Processo: 1014970-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014970-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIO JOSE BONASSINA - CNPJ: 10.827.014/0001-37 (AGRAVADO), MARIO JOSE BONASSINA - CPF: 812.597.787-20 (AGRAVADO), ROSMERI TERESINHA BONASSINA - CPF: 812.597.607-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE USO DE FERRAMENTA DE BUSCA PATRIMONIAL DOS DEVEDORES – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONSULTA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os sistemas informatizados a disposição do Poder Judiciário foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob no 0027571- 88.2010.8.11.0041, cód. 457143 - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, indeferiu o pedido de desarquivamento para realização de novas pesquisas de bens da executada nos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Inconformado com a r. decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Relata que “trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de inadimplência de cédula firmada entres as partes. Mesmo sendo proferidas várias diligências nos autos ainda não houve localização de bens ou valores passiveis de penhora, inclusive restou determinação de suspensão do processo, com isso, o agravante peticionou requerendo renovação de pesquisas junto ao RENAJUD e INFOJUD, haja vista o lapso temporal entre a data recente e a última pesquisa efetuada nos autos. Contudo, o Magistrado entendeu pelo indeferimento” (id. 137179656 - Pág. 3).

Afirma que “a concessão do pedido emergencial, de forma alguma trata de privilegiar o Agravante em detrimento da Agravada, todavia, o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou valores em face dos agravados, através dos sistemas de convênio com o Judiciário, corresponde uma afronta a legislação” (id. 137179656 - Pág. 4).

Relata que “busca reaver seu crédito, que vem sendo procrastinado há anos pelo Agravado, o que tem causado nítido prejuízo à parte demandante (...)Assim, com intuito de promover andamento ao feito com localização de bens ou valores do agravado, foi requerido ao juízo a pesquisas em órgãos públicos para localização, o que foi negado, porém trata-se de medida essencial ao prosseguimento da demanda, não cabendo o indeferimento de pesquisas. Nessa toada, o Banco apresentou pedido de diligencias de pesquisas para localização de bens ou valores passiveis de penhora, e, destaca-se que o pedido requerido não causa qualquer prejuízo à parte Agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade em tal requerimento. E, a manutenção do indeferimento das pesquisas causa nítido prejuízo ao Agravante que tenta receber seu crédito há anos, e, maiormente em razão de que o indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento acarreta em início de prazo prescricional, não cabendo o arquivamento do feito.” (id. 137179656 - Pág. 5).

Diz que “a consulta a fim de localizar bens ou valores passiveis de penhora para satisfação do débito, não induzem violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal” (id. 137179656 - Pág. 8).

Requer, assim, a suspensão da decisão agrava.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal.

A Liminar recursal foi indeferida (id. 138314159 - Pág. 1/3).

Sem informações pelo Juízo
a quo
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob no 0027571- 88.2010.8.11.0041, cód. 457143 - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, indeferiu o pedido de desarquivamento para realização de novas pesquisas de bens da executada nos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Inicialmente, é salutar consignar que ao relator é permitido julgar o mérito do agravo de instrumento quando o agravado não tenha sido citado na ação de origem, conforme notícia constante do id. 157174665 - Pág. 1.

Isso porque, no caso das decisões que devem ser proferidas inaudita altera parte, não há essa exigência, e é perfeitamente possível o provimento do recurso sem prévia abertura de prazo para oferecimento de contrarrazões.

Sobre o tema já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimação do agravado. Decisão liminar.

Cancelamento de inscrição (SERASA, SPC, etc.).

- O agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido liminar de cancelamento de inscrição em banco de inadimplentes pode ser julgado independentemente de intimação do agravado, que ainda não foi citado e não tem advogado constituído nos autos (art. 527, III, do CPC).

- Deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em banco de inadimplentes se o contrato está sendo objeto de ação revisional, em que se discute a validade de cláusulas, valor do saldo e a própria existência da mora. Precedentes.

Recurso não conhecido”. (REsp 205.039/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/1999, DJ 01/07/1999, p. 185)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. RÉU AINDA NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. ART. 527, III, DO CPC. RAZÕES DO INCONFORMISMO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. DESPROVIMENTO.

PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. Precedentes do STJ.

2. Restringindo-se a Agravante a manifestar a sua irresignação com a decisão agravada, sem nenhum fundamento apto a ensejar a sua modificação, impõe-se o desprovimento do Agravo. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298)

Superada esta fase, passo a apreciação do mérito do recurso.

Pois, bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara cinge a saber quanto à possibilidade de reiteração do pedido de informação patrimonial dos executados perante aos programas disponibilizados aos membros do Poder Judiciário para viabilizar possível penhora.

DECIDO
.

Insta ressaltar que
o Caderno Processual Civil estabelece o princípio da cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o qual não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC/15). E, ainda, o inciso LXXVIII do art. 5o da CF prevê que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação”.

Da Leitura dos autos, percebo que o exequente persegue a satisfação de seu crédito desde o ano de 2010, não obtendo êxito até a presente data.

Diante de fatos como tais, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil, motivados pelo princípio da efetividade, aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores patrimoniais em nome do devedor no sistema financeiro nacional, e, hoje, está ao alcance da justiça o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATIVOS FINANCEIROS. PESQUISA. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. REPETIÇÃO REITERADA. TEMPO. TRANSCURSO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de um ano, circunstância que autoriza a realização reiterada de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, na modalidade conhecida por "Teimosinha", seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1408364, 07411268520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Importa ressaltar, que o Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS NA FORMA DO ART. 185-A, DO CTN. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas.
3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp. n. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; REsp. n. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma lógica é aplicável ao bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN
. 5. A simples existência de pedido anterior não é motivo para impedir a reiteração do pedido de constrição de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, por tal providência não caracterizar abuso ou excesso. Ante o exposto, com amparo no artigo 557, § 1o-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para deferir o novo pedido de bloqueio eletrônico de ativos financeiros penhoráveis em nome da parte executada. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 04 de março de 2015. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator” (STJ - REsp: 1512167 PA 2015/0010341-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 18/03/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN-JUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o entendimento desta Corte, é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-jud, mas a concessão da medida há que observar a razoabilidade, verificável em cada caso concreto. 2. Nessa diretriz, é inviável a desconstituição, em sede de recurso especial, das razões de fato que lastrearam a decisão que indeferiu o bloqueio eletrônico, à mingua da demonstração concreta de sua necessidade (incidência da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp: 1406895 PE 2013/0328789-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2013).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo, na forma de instrumento, para reformar a decisão fustigada, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito, bem como a realização da pesquisa perseguida pela parte exequente, ora agravante, devendo, para tanto, observar o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023